Tribunal: TJDFT
Processo: 0701792-68.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0701792-68.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LEIDE MARTINS FERNANDES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela parte autora, em face da decisão prolatada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que indeferiu o pedido de tutela de urgência para que o Distrito Federal forneça à parte autora, em prazo não superior a 10 (dez) dias, consulta em radioterapia, nos termos da prescrição médica. A agravante afirmou que possui 60 anos de idade e foi diagnosticada com carcinoma invasivo da mama. Informou que o pedido foi inserido no sistema SISREG III no dia 24/03/2025, com classificação de risco “verde – não urgente”, mas, até a presente data, não houve agendamento do atendimento. Alegou que o relatório médico acostado aos autos há expressa menção ao risco imediato na demora quanto ao fornecimento da consulta e destaca a necessidade de receber o tratamento com a maior celeridade possível. Sustentou que a espera desarrazoada pela providência repercute negativamente em sua piora clínica, porquanto aguarda pelo início do tratamento por tempo superior aos 60 (sessenta) dias fixados na Lei 12.732/2012. Requereu a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que forneça à agravante, no prazo máximo de 10 (dez) dias, consulta em radioterapia, nos termos da prescrição médica apresentada. No mérito, pugna pela confirmação da tutela. É o breve relato. DECIDO. O recurso é adequado à espécie, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à agravante, uma vez que representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica Do Distrito Federal, alcançando, inclusive, os medicamentos necessários à promoção da saúde do indivíduo. Por outro lado, a teor do disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Verifico que a Secretaria de Saúde, por meio do ofício de ID 72595028, p. 33, datado de 09/04/2025, afirmou que para mesma prioridade clínica/classificação de risco da paciente estão sendo agendadas as solicitações inseridas em 02/01/2025. Em que pese a gravidade da doença que acomete a autora e que a solicitação médica foi inserida no SISREG III há 74 dias, verifica-se a existência de lista de espera, sendo que os pacientes são classificados conforme a urgência e situação clínica de cada um, não sendo possível, em sede de cognição sumária, conceder decisão favorável equivalente a reposicionar a recorrente ao primeiro lugar da fila de espera. Ademais, conforme destacado pelo magistrado de primeiro grau, o prazo de 60 (sessenta) dias estabelecido no artigo 2o da Lei 12.732/2012, refere-se ao direito que o paciente de neoplasia maligna tem de dar início ao primeiro tratamento oncológico, no entanto, no caso em exame, a agravante já foi submetida ao procedimento cirúrgico e o direito vindicado refere-se a continuidade do tratamento/complementação terapêutica. Friso que o indeferimento da medida em sede liminar não implica na chancela judicial acerca do período de espera ao qual os pacientes são submetidos, sendo que eventual alteração do quadro de saúde que possa levar à conclusão diversa poderá ser noticiado nos autos. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgotaria o objeto do recurso, cuja liminar, se deferida, teria efeito satisfativo. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e determino o aguardo do julgamento do recurso. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, dê-se vista ao Ministério Público. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 6 de junho de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora